Tribunal: TJMT
Processo: 1018264-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018264-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), A. H. C. - CPF: 100.490.431-29 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (APELADO), MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
IMPEDIMENTO OPERACIONAL
–
CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO –
ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL CONFIGURADO –
PRECEDENTES -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3.
Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

r
ecurso de
Apelação
interposto
p
or

GOL
LINHAS AÉREAS

S/A
,

objetivando a reforma da r. sentença
proferida pelo Juízo
da

1
1
a
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
ARTHUR HANNA COUTINHO
,

representad
o
por s
u
a
genitor
a

MICHELE HANNA JORGE COUTINHO
,

julg
ou
parcialmente
proce
dente
o pedido
inicial
, e assim, condenou a requerida a pagar
em favor d
o

requerente

o

quantum
de R$
8
.000
,00 (
oito
mil reais
) a título de
indenização
,
corrigido pelo INPC
a partir da data da sentença
e
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir d
o evento danoso
.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das
custas
, despesas processuais e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor

da condenação.

A apelante alega que
o atraso ocorrido

n
o voo
G3 1693, foi decorrente do atraso no voo anterior G3 1424

na ocorrência de intermitência no
finger
do aeroporto de Guarulhos, bem como na determinação de espera para organização da infraestrutura portuária.

Fala que o voo
G3 1424 atrasou devido à
s condições mete
or
ológicas desfavoráveis, ou seja, inseguras para a decolagem dos passageiros até o destino.

Afirma que cumpriu com a determinação contida na resolução n. 400 da ANAC consistente no fornecimento de
assistência e amparo ao apelado, para que pudesse passar pelo transtorno da melhor forma possível, apresentando opções de
reacomodação
.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral
, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

R
equer
a
reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n
.
228092185
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID.
238653176
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese,
o
requerente representad
o
por s
u
a
genitor
a
,
ajuizou ação de indenização por danos morais, ao argumento que adquiriu junto à requerida
Gol
L
inhas Aéreas
,
bilhetes de
passage
m
aérea
,
com previsão de saída de
Salvador
no dia
23/01/202
3
às
11h
:
30
min
, com uma conexão
em Guarulhos
e chegada em
Cuiabá
às
15h:55
min do mesmo dia.

Disse que ao chegar no aeroporto de Guarulhos para embarcar no voo G3 1420 com destino à Cuiabá, foi informado que, devido à problemas operacionais, seu voo teria sido remarcado, sem nenhum aviso prévio, com previsão de saída às 22h:15min, com chegada ao destino às 00h: 15min do dia 24/01/2023.

Falou que, para sua surpresa, além do voo ter sido alterado, ocorreu novo atraso, vindo a desembarcar em Cuiabá somente às 03h:47min do dia 24/01/2023, ou seja, com aproximadamente 12 horas de atraso do previamente programado.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido
parcialmente
procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que, devido ao atraso do voo de conexão,
o
autor foi realocad
o
para outro que teve início cerca de
12
horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pel
o
requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que a alteração do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais –
atraso ocorrido em voo anterior decorrente de condições meteorológicas desfavoráveis
.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que
o
alegad
o impedimento operacional
caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material a
o
requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(
REsp
1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
o
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024